Tribunal: CARF
Processo: 16327.721150/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721150/2014-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.028 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrentes
BANCO ITAUCARD S/A E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO. Os instrumentos decorrentes de
negociação deverão conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados. Para
caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de
aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua
celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do
período aquisitivo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. DUPLICIDADE
DE PLANOS. POSSIBILIDADE.
A lei faculta o pagamento de PLR com base em Acordo ou Convenção
Coletiva e plano próprio, desde que compense os pagamentos feitos com base
neste com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto às matérias "regras claras
e objetivas" e "concomitância de planos", e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento parcial para manter a exigência relativamente aos planos próprios,
vencidas as conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe negaram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto ao prêmio, considerando-se prejudicada a
matéria relativa à PLR, e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721150/2014-11
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo em face do Acórdão no 2401-004.795, proferido na Sessão de 10 de maio de 2017, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso. No
mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso para: (a) excluir da
base de cálculo do lançamento os valores referentes à participação nos lucros ou
resultados pagos aos segurados empregados no âmbito das Convenções Coletivas de
Trabalho (2009 a 2012) e do Plano Próprio de 2010; e (b) excluir os valores da
participação nos lucros ou resultados a diretores empregados (levantamento "PA").
Vencidos as conselheiras Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e
Miriam Denise Xavier Lazarini, que davam provimento parcial em menor extensão,
para excluir apenas os valores descritos no item 'a'. Vencidos os conselheiros Carlos
Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana
Matos Pereira Barbosa, que davam provimento ao recurso. Quanto ao pagamento de
valores mínimos, votaram pelas conclusões os conselheiros Denny Medeiros da Silveira
e Miriam Denise Xavier Lazarini. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro
Denny Medeiros da Silveira.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTOS COM BASE
EM
MAIS
DE
UM
INSTRUMENTO
DE
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA.
POSSIBILIDADE.
A existência de pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados, relativos ao
mesmo trabalhador e período de apuração, com base em convenção e acordo coletivo,
ainda que não prevista a compensação de valores entre os instrumentos de negociação
coletiva, é compatível com a Lei no 10.101, de 2000.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS NO ACORDO.
Por exigência da lei específica, as regras devem ser claras e objetivas para que os
critérios e condições do recebimento da participação nos lucros ou resultados possam
ser passíveis de aferição, reduzindo a possibilidade de discricionariedade do
empregador, mediante avaliações de cunho subjetivo.
A clareza e objetividade destinam-se, precipuamente, à necessidade de compreensão dos
termos ajustados pelas partes envolvidas, e não à fiscalização tributária. Por isso, via de
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

regra é inviável que a análise fiscal sobre a inexistência de regras claras e objetivas nos
instrumentos de negociação limite-se ao plano abstrato dos acordos celebrados, devendo
aprofundar-se no conhecimento da própria execução dos programas de participação nos
lucros ou resultados no âmbito da empresa.
Não há imposição da disciplina integral do programa de participação nos lucros ou
resultados no próprio corpo do instrumento de negociação coletiva, admitindo-se o
detalhamento, como mecanismo para viabilizar a operacionalização do regramento, em
documentos apartados, desde que mantida a harmonia com as regras gerais.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PRAZO
PARA
ASSINATURA DO AJUSTE ENTRE AS PARTES. ASSINATURA DO ACORDO
DURANTE
O
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a assinatura do
termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o
alcance de lucros ou resultados pactuados previamente. Nada obstante, a prévia
pactuação dos termos do acordo, antes de iniciado o período de aferição, é prática
limitada pelo mundo real, o que impõe certa flexibilidade na análise dos fatos, para não
chegar ao ponto de inviabilizar a aplicação do instituto. A possibilidade de
flexibilização demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto e, em qualquer
hipótese, o instrumento negocial deve estar assinado com antecedência razoável ao
término do período de apuração a que se referem os lucros ou resultados.
No caso sob exame, os acordos coletivos foram assinados no mês de julho do ano-
calendário de apuração, não restando comprovado nos autos o início das negociações
sindicais em momento anterior à assinatura do acordo, atestando o seu alongamento
durante alguns meses, tampouco que os segurados empregados tinham amplo
conhecimento das regras que estavam sendo discutidas, de sorte a já incentivar a
produtividade, o que impõe considerar os instrumentos de negociação em
desconformidade com os preceitos legais relativos à matéria.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTOS EM
VALORES DESPROPORCIONAIS ENTRE OS EMPREGADOS DA EMPRESA.
PAGAMENTO EM MONTANTE SUPERIOR AO SALÁRIO ANUAL.
A Lei no 10.101, de 2000, não contemplou a necessidade de pagamentos equânimes
entre todos os funcionários da empresa, para fins de gozo do benefício fiscal, tampouco
determinou um valor máximo a ser pago a título de Participação nos Lucros ou
Resultados. O pagamento da participação em valor superior ao salário anual do
trabalhador só ganha relevância, para fins tributários, na hipótese de demonstração pela
fiscalização da sua utilização como substituição ou complementação da remuneração
devida ao segurado empregado, ou quando em desacordo com as próprias regras
estabelecidas pelo Programa de Participação nos Lucros ou Resultados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PREVISÃO DE REVISÃO
DOS ACORDOS CELEBRADOS.
Não há óbice que o acordo coletivo estabeleça, em caráter excepcional, a possibilidade
de revisão de cláusulas ou a regulamentação de cláusulas antes não previstas, devido a
fatos supervenientes expressivos para as partes, desde que não acarrete mudanças de
conteúdo a ponto de corromper o instrumento original de negociação firmado, para fins
da Lei no 10.101, de 2000, na hipótese de implementada a revisão.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SEGURADOS EMPREGADOS.
O diretor estatutário, eleito por assembleia geral de acionistas para cargo de direção na
sociedade por ações, que mantenha as características inerentes à relação de emprego, é
segurado obrigatório da previdência social na qualidade de empregado, e a sua
Participação nos Lucros e Resultados da empresa, quando de acordo com a Lei no
10.101, de 2000, não integra o salário-de-contribuição para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias.
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

PRÊMIO. PARCELA REMUNERATÓRIA.
O pagamento de prêmio tem nítida feição salarial, vinculado a um fator de ordem
pessoal do segurado empregado, integrando a remuneração e o salário-de-contribuição.
Salvo as hipóteses de isenções, estão no campo de incidência das contribuições
previdenciárias todos os pagamentos em pecúnia destinados a retribuir o trabalho, quer
sejam habituais ou não.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INCORPORAÇÃO.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
DA
EMPRESA SUCEDIDA ANTERIOR À SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA SUCESSORA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
As normas tributárias assentadas na Seção II do Capítulo V do Código Tributário
Nacional estabelecem a responsabilidade tributária da sucessora pelos créditos
tributários de responsabilidade da sucedida, decorrentes de fatos geradores ocorridos até
a data da incorporação, mesmo que o crédito tributário tenha sido constituído em data
posterior.
Tanto o tributo quanto as multas a ele associadas pelo descumprimento da obrigação
principal fazem parte do patrimônio da empresa incorporada que se transfere à
incorporadora, de modo que a sua cobrança não pode ser cingida (Recurso Especial no
923.012/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos).
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração em que apontou omissão e
contradição no Acórdão, os quais, todavia, foram rejeitados pelo Acórdão de Embargos no 2401-
005.142, proferido na Sessão de 05 de dezembro de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se acolhem os embargos declaratórios quando o acórdão recorrido decidiu
respeitando os limites das infrações apontadas pelo agente lançador como fundamento
para a constituição do crédito tributário.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional visava rediscutir as seguintes matérias:
a) PLR – da desproporcionalidade dos valores, b) PLR - Da ausência de regras claras e objetivas;
c) PLR - Do pagamento de valor mínimo sem fixação de meta e d) PLR - Da concomitância de
instrumentos de PLR. Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de
origem deu seguimento ao apelo apenas em relação às matérias a) PLR – Da
desproporcionalidade dos valores, b) PLR - Da ausência de regras claras e objetivas; e d)
PLR - Da concomitância de instrumentos de PLR.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à matéria
“a” - desproporcionalidade dos valores, que, diferentemente do que se afirmou no Recorrido, ao
proceder à autuação a Fiscalização não está criando regra não estipulada em lei, pois se trata de
hipótese de utilização da PLR como forma de substituição da remuneração e sobre isso haveria
regras claras, como o art. 3o da Lei no 11.101, de 2000; que, no caso, a PLR está sendo utilizada
com forma de contraprestação pelo trabalho.
Sobre a matéria “b”- ausência de regras claras e objetivas, alega a Fazenda
Nacional que esse requisito, na medida em que a empresa impôs unilateralmente, sem a
participação dos empregados, critérios de avaliação, que sequer foram devidamente informados
no instrumento de acordo.
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

Finalmente, sobre a matéria “d” - concomitância de instrumentos de PLR, a
Fazenda Nacional afirma que o contribuinte utilizou-se concomitante de dois instrumentos
distintos para pagamento da PLR e que tal prática configura violação ao estabelecido em lei.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de Embargos, do
Recurso Especial da Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 04/12/2018 (e-fls.
1.424) o contribuinte apresentou, em 18/12/2018 (e-fls. 1.536) Contrarrazões nas quais
O contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais defende o não conhecimento
do recurso quanto à matéria da desproporcionalidade dos valores da PLR. Afirma que este é
apenas um dos fundamentos do acórdão Recorrido, não tendo sido atacados outros fundamentos
autônomos; também alega ausência de similitude fática entre o recorrido e os paradigmas.
Quanto ao mérito contesta o fundamento da autuação de que a PLR teria sido paga em proporção
elevada, superior à dos salários, o que teria acontecido apenas em poucos casos e acrescenta que
“mesmo quanto a esses poucos casos, o mero fato de ter sido o pagamento de PLR superior à
remuneração anual não é por si só suficiente para descaracterizá-lo...”.
Sobre a matéria ausência de regras clara e objetivas também a contribuinte
defende o não conhecimento do recurso sob a alegação de que o fundamento do recurso difere do
fundamento do acórdão recorrido; que o fundamento da autuação, rejeitado pelo Recorrido, foi o
da inexistência de clareza e objetividade nos anexos dos acordos coletivos, já o Recurso da
Fazenda Nacional destaca o fato de as regras constantes dos anexos não figurarem
expressamente do corpo do acordo, sem nada dizer sobre a clareza e objetividade das regras.
Quanto ao mérito, relativamente a esta matéria, o contribuinte alega, referindo-se ao mesmo
argumento sustentado para o não conhecimento, a “impossibilidade de se restabelecer
lançamento com base em fundamento que dele não consta, sob pena de afronta ao art. 142, do
CTN”.
Finalmente, sobre a matéria impossibilidade da concomitância dos instrumentos
do PLR, a contribuinte defende o não provimento ao recurso, afirma que o § 1o, do artigo 2o, da
Lei no 10.101, de 2000, transcrito pela Recorrente, não ampara a pretensão do recurso, ‘já que no
caso a totalidade do pagamento da PLR devida se dá nas formas previstas no inciso II,a saber
“convenção ou acordo coletivo”; que parte do PLR pago pelo Recorrido se dá com bse em
Acordos Coletivos celebrados entre as empresas do Grupo Citibank e diversos Sindicatos dos
Empregados de Estabelecimentos Bancários com base territorial estadual; que outra parte do
PLR pago pelo Recorrido se dá com base em Convenções Coletivas de Trabalho celebradas entre
a FEBRABAN e diversas Federações e Sindicatos de Trabalhadores de base territorial estadual.
Por fim, afirma que, ao contrário do que afirma a Recorrente, o contribuinte não adotou
concomitantemente os procedimentos descritos nos incisos I e II do art. 2o da Lei no 10.101, de
2.000.
Passo ao exame do Recurso especial do contribuinte.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) PLR - Da assinatura do
acordo durante o período de apuração; b) Pagamentos efetuados a título de prêmios.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidente da Câmara de origem deu
seguimento parcial ao apelo, apenas quanto à matéria “a”. O contribuinte, entretanto, interpôs
recurso de agravo o qual foi acolhido e provido, dando-se seguimento ao recurso também em
relação à matéria “b”.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, quanto à primeira
matéria - PLR - da assinatura do acordo durante o período de apuração – que a Lei no 10.101, de
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

2000 não impõe a condição de que o acordo seja firmado antes do período de apuração; que no
caso concreto o fato de os acordos relativos aos períodos de 2011 e 2012 terem sido assinados no
inicio do mês de julho desses anos não trouxe nenhum prejuízo aos empregados; que como os
acordos de 2010, 2011 e 2012 são muito parecidos os empregados já conheciam previamente os
termos do acordo que seria firmado; que os lucros das instituições financeiras geralmente
mantêm sua consistência ao longo dos anos, o que permitia aos empregados saber com relativa
margem de certeza a ordem de grandeza do PLR.
Sobre a segunda matéria – Pagamentos efetuados a título de prêmios – aduz a
contribuinte que a única coisa que se pode deduzir da leitura dos artigos 22, I e 28 da Lei no
8.212, de 1.991, é que ganhos sob a forma de utilidade, se habituais, integram o salário, mas não
que todo e qualquer pagamento em dinheiro representa salário, mesmo quando habituais; que é o
que se conclui, inclusive, da leitura do art. 28, § 9o, “e”, 7, da Lei no 8.212, de 1.991; que
prêmios recebidos pelos beneficiário uma única vez num período de três anos são ganhos
eventuais, expressamente excluídos do salário-de-contribuição pela norma acima referida; que o
termo eventual não significa apenas incerteza ou imprevisão do lançamento, mas também
ocasional, e se a lei não distingue os dois significados não pode o intérprete distinguir para
aplicar apenas um dos significados.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
Acórdão Recorrido, nos pontos questionados pelo sujeito passivo, com base em síntese, nos seus
próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Antes de examinar os recursos, para maior clareza, faço breve resumo da autuação
e do julgamento do Recorrido.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 607 a 666, trata-se de lançamento de
contribuições previdenciárias, relativas à parte da empresa e àquela destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre os valores pagos aos
empregados a título de participação nos lucros ou resultados e prêmios, bem como à parte da
empresa incidente sobre valores pagos aos administradores a título de participação nos lucros, e
contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE
(Salário Educação) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
incidentes sobre valores pagos aos empregados a título de participação nos lucros ou resultados e
prêmios, correspondentes, respectivamente, aos Autos de Infração - AIs nos 51.032.925-0 e
51.032.926. O lançamento do PLR corresponde aos fatos geradores 2009 a 2012. A autuação foi
mantida integralmente pela decisão de primeira instância. No Acórdão Recorrido, deu-se
provimento parcial ao recurso voluntário para a afastar a exigência os créditos tributários
referentes às PLR pagas a administradores e a excluir da base de cálculo os pagamentos de PLR
pagos aos segurados empregados no âmbito das Convenções Coletivas de Trabalho 2009 a 2012
e do PLR próprio 2010. A Fazenda Nacional recorreu apenas na parte referente ao PLR dos
empregados, para rediscussão das matérias já referidas acima. O recurso do contribuinte refere-
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

se apenas aos pagamentos feitos no âmbito dos planos próprios de previdência dos anos de 2011
e 2012, e nem poderia ser de outro modo, pois apenas essa parte do lançamento foi mantida.
Passo, então, ao exame do mérito. Mas, antes, para maior clareza, faço breve
resumo dos fatos: O lançamento identificou infrações relativas a três itens: PLA empregados,
PLR administradores, Prêmios. relativamente ao pagamento de PLR paga a segurados
empregados, o lançamento refere-se a pagamentos feitos nas competências jan/2010 a mar/2010,
out/2010, nov/2010, fev/2011, out/2011, nov/2011, jan/2012, fev/2012 e out/2012 e que foram
feitos com base em dois tipos de planos: Planos Próprios, relacionados aos 2010 a 2012, e CCT,
relativos aos anos de 2009 a 2012. A autuação apontou vícios específicos nos “Planos Próprios”,
tais como ausência de regras claras e objetivas e ausência de negociação prévia. O acórdão
recorrido afastou a incidência da contribuição sobre os pagamentos feitos a título de PLR, com
base nos “Planos Próprios” referentes aos anos de 2011 e 2012, acolhendo o fundamento da
autuação de falta de negociação prévia. . Afastou a exigência referente ao planos próprio de 2010
e Plano CCT de 2009 a 2012. Também afastou a exigência relativamente ao lançamento
referente ao PLR administradores e manteve a exigência relativamente a prêmios.
Desse resumo, algumas conclusões preliminares:
1) O recurso Especial da procuradoria quanto à matéria “regras claras e objetiva,
atinge apenas a PLR empregados paga com base no “Plano Próprio”; portanto, apenas ao PLR
2010.
2) O Recurso Especial da contribuinte quanto à matéria “Assinatura do acordo
durante o período de apuração, refere-se ao PLR, “Plano Próprio” dos anos de 2011 e 2012.
Passo, então ao exame dos recursos, a começar pelo da Fazenda Nacional.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que do cotejo entre os acórdãos recorrido e
paradigma, não vejo similitude fática entre eles, relativamente à matéria “a” – da
desproporcionalidade dos valores”. Com efeito, os casos tratados nos paradigmas envolvem
situação em que houve elevada desproporcionalidade entre os valores recebidos a título de PLR e
os salários, sendo aquele muitas vezes maior que este e por vários períodos seguidos, o que levou
a autoridade lançadora a concluir que se tratava de forma disfarçada de pagamento de salário,
conclusão corroborada pelo CARF. No caso do recorrido o que se fala é em desproporção entre o
PLR pago entre os empregados, daí o Relatório Fiscal referir-se a “castas de empregados”. As
situações, portanto, são distintas. Vejamos trecho do voto:
A discrepância de valores pagos a título de participação, em função do cargo do
trabalhador e da área que atua, ainda que para alguns possa causar sentimento de
injustiça em relação aos demais empregados, é motivo insuficiente para desqualificar os
planos e descaracterizar a natureza dos pagamentos realizados.
33. Segundo a Lei no 10.101, de 2000, não há óbice que se estabeleçam metas e critérios
diferenciados segundo a faixa salarial do empregado, considerando o cargo ocupado ou
a função desempenhada pelo trabalhador, valorizando-se, desse modo, o papel do
colaborador na empresa.
33.1 A princípio, quanto maior o nível hierárquico ou a importância estratégica da
função, também maior será a sua responsabilidade pelo esforço da atividade empresarial
e alcance de resultados, exigindo-se critérios de avaliação distintos, observadas a
atividade econômica e demais especificidades de cada empresa.
34. Nem mesmo de maneira implícita a Lei no 10.101, de 2000, estabeleceu a
necessidade de pagamentos equânimes entre todos os funcionários da empresa, para fins
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

de gozo do benefício fiscal, tampouco determinou valor máximo a ser pago a título de
Participação nos Lucros ou Resultados.
35. Haja vista que a Lei no 10.101, de 2000, não instituiu um percentual limitador para a
relação entre participação e salário, o recebimento de valores a título de Participação
nos Lucros ou Resultados superiores ao valor da remuneração só estará em
descompasso com a legislação de regência quando comprovada pela fiscalização a
utilização dos pagamentos como forma de substituição ou complementação da salário
do trabalhador.
35.1 Para o fim comprovar que as parcelas pagas estão em desacordo com a lei
específica, passando a integrar o salário-de-contribuição, é tarefa da fiscalização
certificar que os próprios instrumentos de negociação foram originalmente formulados
em desarmonia com a legislação de regência, no que tange à metodologia prevista para
o cálculo dos valores devidos aos trabalhadores a título de Participação nos Lucros ou
Resultados, caracterizando pagamentos de natureza remuneratória.
36. Outra possibilidade para dar relevância tributária à participação em montante
superior ao salário anual do trabalhador, seria o agente fazendário evidenciar que as
quantias pagas aos empregados não guardavam correspondência com os valores
previamente estipulados no Programa de Participação de Lucros ou Resultados,
representando o montante excedente aos limites acordados pelas partes remuneração
submetida à incidência da tributação.
37. Atento aos termos da acusação fiscal, observo que a autoridade lançadora escolheu
realizar uma análise subjetiva da questão, mediante avaliações de ordem pessoal que se
afastam da aplicação do texto de lei, passando ao largo da comprovação da natureza
remuneratória de tais parcelas.
37.1 Não há evidências que os funcionários da empresa recebiam salários incompatíveis
com suas funções e responsabilidades, discrepando com os valores praticados pelo
mercado, de modo a sugerir a utilização da Participação nos Lucros ou Resultados como
substituto ou complemento da remuneração principal do trabalhador.
38. Quanto à alegação de existência de altos valores pagos a determinados beneficiários,
chegando a 200% dos seus salários anuais, as conclusões da autoridade fiscal, com
respaldo nas planilhas de fls. 474/481, além do que exageradas, não condizem com uma
apreciação razoável dos dados ali registrados.
38.1 Para a maior parte dos trabalhadores, a relação entre participação e salário anual
não supera o percentual de 50%. São bastante reduzidos os casos existentes nas
planilhas de percentual igual ou superior a 100%, inclusive atingindo trabalhadores com
nível salarial, aparentemente, mais baixo.
38.2 Com relação aos trabalhadores cujo valor da participação ultrapassa o respectivo
salário anual, a análise não dispensa o exame casuístico, de modo a verificar possível
desvirtuamento do programa de Participação nos Lucros ou Resultados.
38.3 Ao contrário do raciocínio simplista da autoridade fiscal, a conclusão no sentido da
utilização da participação como substituto ou complemento da remuneração do
empregado não deve estar baseada unicamente no aspecto matemático da relação
participação/salário anual. É necessário comprovar que o pagamento, na forma efetuada,
transformou o valor em parcela salarial.
39. Em resumo, na minha avaliação o agente lançador priorizou uma análise subjetiva
dos dados obtidos na documentação da empresa e deixou de aprofundar a auditoria
fiscal para efetivamente demonstrar, por meio de linguagem de provas, a existência de
pagamentos camuflados de remuneração, se fosse o caso.
40. O só fato de existir desproporção entre os pagamentos a título de Participação nos
Lucros ou Resultados para o conjunto de empregados, tendo em conta o comparativo
com o respectivo salário anual, não tem o condão de fazer incidir sobre os valores pagos
as contribuições previdenciárias.
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

Ademais, penso também que no caso do paradigma a decisão baseou-se na
avaliação do caso concreto que envolvia uma discrepância exagerada entre os salário e o PLR
recebido, que faz pensar que, ainda que se verificasse uma discrepância no caso do recorrido,
esta, não sendo considerada exagerada como aquela não levaria ao mesmo resultado.
Não vejo, portanto, similitude fática entre os julgados quanto a esta matéria, razão
pela qual não conheço do recurso.
Sobre a matéria ausência de regras clara e objetivas, a contribuinte defende em
sede de Contrarrazões o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o fundamento do
recurso difere do fundamento do acórdão recorrido; que o fundamento da autuação, rejeitado
pelo Recorrido, foi o da inexistência de clareza e objetividade nos anexos dos acordos coletivos,
já o Recurso da Fazenda Nacional destaca o fato de as regras constantes dos anexos não
figurarem expressamente do corpo do acordo, sem nada dizer sobre a clareza e objetividade das
regras. A alegação, todavia, não procede. Ainda que se considerasse verdadeira a afirmação, o
que se admite apenas para argumentar, isso não desqualifica a demonstração da divergência de
interpretação, que é feita pelo cotejo entre o recorrido e o(s) paradigma(s). E, no presente caso, o
ponto de divergência é a possibilidade de as regras serem estipuladas em instrumentos apartados
ao do próprio acordo, e os paradigmas trazer posição a esse respeito distintas da do recorrido,
como ficou muito bem demonstrado no exame de admissibilidade realizado pelo presidente da
Câmara de origem.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às matérias
“PLR - Da ausência de regras claras e objetivas” e “Da concomitância de instrumentos de
PLR”.
Passemos ao exame do mérito, começando pela matéria “b” - PLR - Da ausência
de regras claras e objetivas.
Antes, porém, é preciso delimitar a matéria devolvida para a apreciação do
Colegiado.
Embora o fundamento da autuação quanto a este ponto seja ampla e detalhada,
tendo a autoridade lançadora apontado diversos itens que justificariam sua conclusão de que a
PLR não apresentava regras claras e objetivas, o Acórdão de Recurso Voluntário analisou a
questão com ênfase em uma questão, que sequer foi aventada na autuação, a de que as regras e
metas, etc, constava de um instrumento apartado. Registre-se que não foi interposto Embargos de
Declaração a respeito dessa questão. A Fazenda Nacional, por sua vez, interpôs Recurso Especial
relativamente a essa questão mediante a indicação de paradigma que se contrapunha à tese do
Recorrido de que as regras da PLR poderiam constar de instrumento apartado. Portanto, a
matéria devolvida para a apreciação do Colegiado limita-se a esse ponto: se o fato de as regras
do plano terem sido detalhadas em um anexo configura óbice à validade do plano ou se retira
deste a clareza e objetividade.
Pois bem, sobre a necessidade de regras claras e objetivas essa matéria já foi
enfrentada neste Colegiado em recentes julgados, dos quais participei; por exemplo, no Acórdão
no 9202-007.027, proferido na Sessão de 20 de junho de 2018, de Relatoria da Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, tendo redigido o voto vencedor a Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, assim ementado, na parte pertinente ao caso ora analisado:
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba
O fundamento do voto condutor do julgado, ao qual me filio é o de que a
Participação nos Lucros e Resultados – PLR é também uma forma de remuneração e que sua
exclusão do salário-de-contribuição decorre expressamente de lei, a qual estabelece, todavia, as
condições para tanto. Vejamos:
O art. 28, da Lei no 8.212, de 1991 define o conceito de salário de contribuição e as
verbas que devem ser excluídas desses conceito. Confira-se
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
O dispositivo é claro: não integra o salário de contribuição o PLR pago de acordo
com lei específica. E a lei específica, no caso, é a Lei no 10.101, de 2000, que dispõe:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

Art.3o [...]
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
[...] (destaquei)
Dito isso, cumpre verificar se o fato de o detalhamento das regras dos planos
constarem de um anexo configuraria ausência de regras claras e objetivas.
Estou certo que não. Aliás, o anexo é parte do Acordo. Não é um instrumento
apartado, o que, aliás, consta do próprio acordo. Trata-se de mera técnica, aspecto formal que,
por si só, represente vulneração na clareza e objetividade do acordo.
Não merece prosperar, portanto, a pretensão da Fazenda Nacional quanto a esta
matéria.
Finalmente, quanto à terceira matéria - Da concomitância de instrumentos de
PLR – considerando que a autoridade lançadora apontou que, nos anos de 2010 a 2012 a
empresa utilizou dois planos distintos para pagamento de parcelas, aos mesmos segurados, a
título de PLR, Planos Próprios e Convenção Coletiva de Trabalho, sem realizar compensações.
No Acórdão Recorrido se entendeu que essa circunstância não configurava
irregularidade; que a fixação de plano próprio não inviabiliza a utilização simultânea da
Convenção Coletiva; que o legislador ordinário expressamente admitiu a possibilidade de
compensação entre valores pagos em decorrência de planos distintos, mas essa seria uma
faculdade, pois a lei utiliza a expressão “poderão compensar”; que, no caso, a despeito da
expressão “Planos Próprios” os ajustes não foram objeto de negociação mediante comissão
paritária, sendo sua natureza a de instrumento é de acordo coletivo.
Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte, de fato, pagou PLR
negociado e decidido com base em dois instrumentos Plano Próprio e Convenção Coletiva de
Trabalho, para um mesmo período, como restou demonstrado no Relatório Fiscal.
Como ressaltou a autoridade lançadora, a lei não admite essa prática. De fato, o
art. 2o da Lei no 8.212, de 1.991 refere-se a “um dos procedimento” e em acordo ou convenção
coletiva e não aos dois instrumentos.
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
E tal proibição não é sem razão. É que a duplicidade de instrumentos entra em
conflito com outro requisito para o pagamento da PLR, como o de ter regras claras e objetivas e
de observar a periodicidade.
Diga-se, também, que a lei não proíbe que a empresa pague PLR com base em
um, dois ou três planos, o que a leio restringe é a possibilidade de exclusão do PLR do conceito
de salário-de-contribuição. Mas mesmo em relação ao conceito de salário-de-contribuição a lei
admite pagamento de PLR com base em mais de um plano, desde que realize a compensação,
observadas as demais regras. O que ocorreu neste caso é que a contribuinte não realizou essa
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

compensação. Daí, penso assistir razão à Fazenda Nacional. De fato, trata-se de violação de uma
das condições para a exclusão do PLR do salário-de-contribuição.
Sobre se deve ser mantido a exclusão da totalidade dos dois planos ou apenas a
parte não compensada, a autoridade lançadora é clara ao afirmar que deve ser excluída a
totalidade dos pagamento:
5.88 A lei no 10.101/00 é clara e o pagamento de PLR com base em dois acordos
concomitantes encontra-se em desacordo com seus preceitos, devendo incidir, desta
feita, Contribuição Previdenciária sobre a totalidade dos pagamentos realizados.
O recorrido afastou esse óbice, retirando os valores correspondentes da base de
cálculo. Ocorre que, se por um lado, a lei proíbe o pagamento de PLR com base em mais de um
instrumento, admite essa a possibilidade de compensação, no caso de haver mais de um plano.
Ora, como a lei não proíbe a existência de planos concomitantes, apenas faculta
que, no caso de existência de planos próprios em concomitância com plano CCT poderá ser feita
a compensação, entendo que deve ser mantida a exigência apenas em relação à parcela não
compensada, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.101, de 2000. Confira-se:
Art.3o [...]
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Note-se que, nesses casos, a lei dá precedência ao plano formalizado por acordo
ou convenção coletiva. Assim, havendo concomitância de planos e não tendo havido a
compensação, deve ser mantida a incidência sobre os pagamentos feitos com base no plano
próprio.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pela fazenda
nacional, apenas em relação às matérias “regras claras e objetivas”, e simultaneidade de planos”
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para restabelecer a exigência relativamente ao PLR
pago por planos próprios.
Passo ao exame do Recurso Especial do contribuinte.
O recurso foi interposto tempestivamente e, quanto à matéria Pagamentos
efetuados a título de prêmios, atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.
Quanto à matéria PLR - Da assinatura do acordo durante o período de apuração, seu exame
restou prejudicado em razão do que decidido no Recurso Especial da Procuradoria. Portanto, não
conheço do recurso quanto a esta matéria.
Quanto ao mérito, relativamente à matéria Pagamentos efetuados a título de
prêmios, trata-se de pagamentos feitos aos empregados a título de “prêmios” e que, segundo o
Relatório Fiscal, estariam diretamente relacionados com fatores de ordem pessoal como
produção, rendimento, cumprimento de metas, economia de tempo, assiduidade, etc., sendo uma
espécie de salário vinculado. Entendeu o Acórdão Recorrido que tais verbas teriam nítida feição
salarial, devendo integrar o salário-de-contribuição. Quanto à questão da habitualidade,
questionada pelo contribuinte, sustentou que esse critério somente se aplicaria aos ganhos na
forma de utilidade e que estaria associado a incerteza, imprevisibilidade, que não seria o caso dos
autos. É contra isso que se insurge a recorrente.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721150/2014-11

Entendo, no mesmo sentido do recorrido, que as verbas em questão foram pagas
em razão do trabalho, aliás como incentivo ao bom desempenho, tendo nítida natureza salarial. E
sobre a questão da habitualidade, também entendo, no mesmo sentido do recorrido, que quando a
lei se refere a ganhos não habituais está se referindo a ganhos imprevisto, incertos, o que não é o
caso, em que se sabia previamente dos pagamentos, que foi algo planejado, como estratégia da
empresa para a melhoria do seu desempenho.
Nessas condições , penso que a verba em questão enquadra-se perfeitamente no
conceito de salário-de-contribuinte, referida no art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1.991.Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Correta, portanto, a decisão recorrida quanto a este ponto.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Procuradoria e, no
mérito, na parte conhecida dou-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência
relativamente ao PLR pago por plano próprio; e conheço do Recurso Especial da contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital